Tribunal: STF
Processo: ARE 1574223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 34ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ÂMBITO SFH. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A presente insurgência não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 



    2. Deve ainda ser ressaltado que a hipótese ora reclamada pelo agravante sequer pode ser enquadrada no inciso XIII do supracitado artigo, já que, em face de decisão que declina da competência, não há previsão legal de recorribilidade imediata. 



    3. Agravo interno improvido”. (eDOC 54 – ID: 24c5d6ac)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. (eDOC 78 – ID: 7e6c5f99)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao declinar a competência para a justiça estadual, violou o contraditório e a ampla defesa, por não permitir à parte recorrente a apresentação de documentação complementar necessária à vinculação de determinados autores à apólice pública do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 



    Sustenta-se que a decisão recorrida, ao se basear exclusivamente em manifestação da Caixa Econômica Federal, sem permitir a manifestação da recorrente, incorreu em cerceamento de defesa. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a competência da justiça federal para processar e julgar a presente causa, não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que na verdade não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. (eDOC 54 – ID: 24c5d6ac)  



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Requisitos. Preenchimento. Petição Inicial. Determinação de prosseguimento do Feito. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Desprovimento. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base nas Súmulas 283, 284, 282 e 356 do STF. 2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos constitucionais, buscando discutir questões de mérito da ação civil pública, pendente de apreciação nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise dos requisitos de validade da petição inicial, não trazendo qualquer ilação referente ao mérito da Ação Civil Pública, que compõe os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmulas 283, 284, 282 e 356/STF; ARE 1.272.966-AgR; ARE 1506843 AgR”. (ARE 1538564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1414087 AgR, Rel. Min.  Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente